Tribunal: TJBA
Processo: 8071036-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071036-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDA CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NORMAS LEGAIS, FÁTICAS E AO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de guarda unilateral de filha menor, formulado em ação de regulamentação de guarda e alimentos, fixando convivência regular com a genitora e mantendo a guarda com o genitor, Lucas de Jesus Santos. A embargante alega omissão do julgado quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais (ECA, Código Civil, CF/1988 e CPC), ao histórico de violência doméstica, à medida protetiva deferida, à suposta omissão do genitor no processo de origem e ao parecer ministerial favorável à mãe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de normas legais e constitucionais, de fatos relevantes do processo e do parecer ministerial de primeiro grau, sendo necessária a sua integração por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução do Agravo de Instrumento, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

5. Não há omissão quanto à análise da medida protetiva, do histórico de convivência da menor com os pais e da situação fática atual, tendo sido considerados os elementos probatórios constantes dos autos.

6. A alegada ausência de manifestação sobre o parecer do Ministério Público de primeiro grau não configura omissão, pois o parecer ministerial de segundo grau (Procuradoria de Justiça), devidamente considerado no acórdão, manifestou-se de forma conclusiva pelo improvimento do recurso, sendo acolhido integralmente pelo voto condutor.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA).

8. O prequestionamento não constitui causa autônoma para a oposição de embargos de declaração, e sua finalidade meramente protelatória não é admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8071036-14.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,

EDVALDA CERQUEIRA DOS SANTOS
, e, como embargado,
LUCAS DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)